Tribunal: TJSP
Processo: 0100988-83.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0100988-83.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FELIPE ALVES DE CARVALHO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100988-83.2017.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 47.273
Apelação no 0100988-83.2017.8.26.0050
(Proc. no 6413/2017 - 7a Vara Criminal São Paulo)
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
FELIPE ALVES DE CARVALHO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 179/187), acrescenta-se que
foi julgada parcialmente procedente a ação penal e condenado Felipe Alves
de Carvalho a cumprir as penas de três (03) anos, seis (06) meses e vinte
(20) dias de reclusão e pagamento de oito (08) dias-multa, no valor mínimo
legal, fixado o regime inicial semiaberto, por ter infringido o artigo 157, § 2°,
inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos da
Lei.
O Ministério Público, pela sua representante, Promotora de Justiça,
apelou, à fl. 207, e apresentou as razões do inconformismo, às fls. 214/217,
buscando o reconhecimento de crime consumado, a majoração das reprimendas
em razão do elevado número de comparsas e a fixação de regime prisional inicial
fechado.
Felipe Alves de Carvalho, igualmente, recorreu, através de termo,
à fl. 206, e a Defensoria Pública apresentou as razões do inconformismo, às fls.
221/225, buscando a alteração do regime carcerário para o inicial aberto.
Os recursos foram contrariados, às fls. 226/234 e 238/241; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 246/252, opinou pelo parcial provimento do apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100988-83.2017.8.26.0050 -Voto no
3
ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
2- O apelo ministerial deve ser parcialmente provido, para
afastar a tentativa delitiva, e o recurso defensivo não comporta provimento,
como adiante se verá.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o acusado praticou
o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Felipe Alves de Carvalho, agindo em conjunto e com identidade de
propósitos com o três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça,
subtraiu os bens descritos na exordial acusatória, pertencentes à vítima
Igor Ribeiro da Silva.
Interrogado, na fase inquisitiva, optou pelo silêncio. Em juízo,
admitiu a prática delitiva.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar dela. Como
é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em crimes patrimoniais, praticados
na clandestinidade.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo apoio
nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer restrições
àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a jurisprudência que
considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não há
nos autos somente a palavra dos policiais a incriminar o réu e, sim, suficiente
conjunto probatório indicando sua culpabilidade.
A prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100988-83.2017.8.26.0050 -Voto no
4
de condenação.
Portanto, não fora ele condenado com base em meras
suspeitas; as provas o incriminam seriamente. Bem demonstradas a autoria
e a materialidade delitiva no delito de roubo. Houve identidade de
propósitos e a divisão de tarefas restara bem delineada. O concurso de
agentes restou bem demonstrado pelas provas angariadas aos autos e
independe de identificação dos asseclas. Portanto, a condenação era
medida que se impunha.
O crime se consumou, eis que o agente esgotou todo o iter
criminis. Já havia invertido a posse dos bens, quando da sua prisão. E, nos
moldes do Recurso Especial Repetitivo no 1.499.050/RJ (Tema 916), julgado
em 14/10/2015, pela Terceira Seção do STJ, Relator Ministro Rogério Schietti
Cruz, firmou-se a tese de que se consuma o crime de roubo com a inversão
da posse do bem, mediante o grave emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente
e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica da res.
As penas comportam alteração. Na primeira fase da dosimetria,
foram fixadas nos mínimos legais. As circunstâncias judiciais não fugiram da
normalidade do tipo penal em questão. Na segunda fase, impendendo
reconhecer, conforme iterativa jurisprudência, que ao acusado não aproveita sua
redução aquém do piso mínimo, em razão da incidência das atenuantes da
confissão e da menoridade relativa. O delito foi qualificado, de modo que aplicado
o acréscimo de um terço (1/3). Observa-se que a pena de multa foi calculada a
menor em primeira instância; contudo, esse ponto não admite alteração, pois não
foi objeto de recurso acusatório, impossibilitando esta Corte de analisar a questão
em prejuízo do sentenciado, finalizando-se em cinco (05) anos e quatro (04)
meses de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Preserva-se o regime
inicial semiaberto. Não obstante tenha sido o roubo cometido de forma ofensiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100988-83.2017.8.26.0050 -Voto no
5
fora praticado sem uso de arma, se revestindo de gravidade normal à espécie, e
o regime mais rigoroso, na realidade, considerando, também, a primariedade,
menoridade relativa e confissão do apelante, não é o mais indicado no caso em
exame. Basta o regime intermediário.
Observa-se, ainda, que o acusado vem sendo assistido pela
Defensoria Pública; sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E,
portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°, todos
da Lei n° 1.060/50, que o isentam do pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá
arcar com o pagamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial, para alterar as reprimendas para os novos patamares de cinco
(05) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de doze (12) dias-
multa e nega-se provimento ao apelo defensivo e, de ofício, determina-se o
sobrestamento do pagamento das custas processuais, mantida, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR